Tribunal: TJDFT
Processo: 0722926-55.2020.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO DA ACUSAÇÃO E DA DEFESA. DENÚNCIA OFERECIDA POR SUPOSTO TRÁFICO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECEDENTES. SENTENÇA PROFERIDA. DECLASSIFICAÇÃO DO CRIME PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28 DA LEI DE DROGAS. RECURSO DA ACUSAÇÃO DESPROVIDO. AUTORIA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE JUÍZO DE CERTEZA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. NÃO PROVIMENTO. ADEQUAÇÃO DO FATO À NORMA PREVISTA NA LEI.
1. Deve ser mantida a sentença que desclassificou o crime de tráfico de drogas para a conduta de prevista no art. 28, caput, da Lei 11.343/2006, quando constatado que as provas acostadas aos autos não foram suficientes para esclarecer se, no contexto fático, o réu almejava comercializar ou usar as porções de droga confiscadas.
2. É inadmissível sentença condenatória, quando o conjunto probatório é frágil e duvidoso para ensejar a condenação do acusado ao crime de tráfico de substâncias entorpecentes, sob pena de violação à princípio da presunção de inocência, consagrado expressamente na CF, e ao princípio do "in dubio pro reo". 2.1. A existência de queixas feitas por moradores da região, em face da intensa comercialização/uso de drogas, e o fato da maioria dos traficantes também usar substâncias entorpecentes, utilizando menores para realizar a difusão ilícita dos entorpecentes, não têm o condão de comprovar que o réu cometeu o delito de tráfico de drogas, sobretudo porque estão ausentes os demais elementos caracterizadores e específicos da traficância (comercialização, lucro, caderno de anotações, balança de precisão, dentre outros).
3. A absolvição pretendida pela defesa não merece prosperar quando demonstrado nos autos, em especial pelo depoimento judicial do réu, que ele trazia consigo substância entorpecente (maconha), para uso pessoal, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
4. Recurso da acusação e da defesa desprovidos.